Tribunal: TJSP
Processo: 1093279-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1093279-87.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000160333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093279-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado
GENILTON DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1093279-87.2018.8.26.0100
VOTO No 36.617
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 31a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS (ré)
APELADO: GENILTON DE SOUZA SANTOS (autor)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MARIANA DE SOUZA NEVES
SALINAS
EMENTA:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR (DPVAT). Sequela de acidente de
trânsito. Abordagem condenatória (cobrança de
cobertura por invalidez). Juízo de parcial procedência.
Recurso da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.617
RELATÓRIO
Invalidez relacionada a acidente de trânsito,
abordagem para recebimento de cobertura à luz do seguro DPVAT,
juízo de parcial procedência (fls. 221/224), apela a ré, batendo-se pela
improcedência.
Resposta recursal, a fls. 240/242.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1093279-87.2018.8.26.0100
VOTO No 36.617
3
FUNDAMENTAÇÃO
Em modalidade diferenciada, prevalente o
interesse social de amparar vítimas em acidentes com veículo
automotor, no seguro DPVAT descabe opor inadimplência de parcela
do prêmio, também de encargo de licenciamento do respectivo veículo,
assim a fundamentar suposta inexigibilidade de cobertura legalmente
prevista.
Dívida, nesse âmbito, há que questionar em
limites próprios (ação de cobrança), também a ensejar sanções no
plano administrativo (multas, até mesmo a apreensão do veículo).
Nesse sentido, a Súmula 257, do STJ: “A falta
de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização”.
Disciplina aplicável à espécie (artigo 3o, II, da
Lei no 6.194/74, com redação introduzida pela Lei no 11.482/2007), a
previsão de cobertura de até R$ 13.500,00, no caso de invalidez
permanente, apontando para limite máximo, evidentemente pressupõe
ajuste de valores, à proporção do grau de invalidez; sendo parcial,
tomando percentuais relativos à perda experimentada pela vítima.
Nesse sentido, a Súmula 474, do Superior
Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1093279-87.2018.8.26.0100
VOTO No 36.617
4
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional
ao grau da invalidez”.
Déficit estimado em 12,5% da cobertura
máxima (R$ 13.500,00), o crédito, à base de R$ 1.687,50, foi bem
disciplinado na sentença.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator